Tribunal: TCU
Processo: 022.610/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 274/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Paschoal Gavazza de Araujo Neto. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela referente a adicional de tempo de serviço (ATS); considerando, entretanto, que, embora conste, na ficha financeira do ato, proporção de adicional de tempo de serviço maior do que a devida, consulta ao contracheque atual (8/2024) mostra que o pagamento do ATS está sendo realizado corretamente, conforme também comprovam as fichas financeiras juntadas à peça 4 (pag. 4); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, no art. 7o, § 1o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria, ressalvando-se que a parcela referente a adicional de tempo de serviço está sendo paga na proporção correta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 022.610/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paschoal Gavazza de Araujo Neto (XXX.568.681-XX). 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.